Tribunal: TJES
Processo: 5035998-34.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035998-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: JULIANA ROMAO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5035998-34.2023.8.08.0035

Recorrentes: JULIANA ROMÃO DOS SANTOS e T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Recorridos: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e JULIANA ROMÃO DOS SANTOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADIAMENTO DE SHOW MUSICAL COM POUCA ANTECEDÊNCIA. TESE DE FORÇA MAIOR AFASTADA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DEVER DE RESSARCIR AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos Inominados interpostos, um por
T4F ENTRETENIMENTO S.A
. e outro por
JULIANA ROMÃO DOS SANTOS
, em face da r. sentença (ID 53632916) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta a parte autora que, na qualidade de consumidora, adquiriu ingresso para o show da cantora Taylor Swift, agendado para o dia 18/11/2023, no Rio de Janeiro/RJ. Afirma que, por residir em Vila Velha/ES, incorreu em diversas despesas para viabilizar sua presença no evento, incluindo passagens aéreas, hospedagem, alimentação e vestuário. Narra que, já no interior do estádio, momentos antes do início previsto, o show foi adiado, o que lhe causou profunda frustração e a impossibilidade de comparecer à nova data, por razões financeiras. Busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.494,63 e por danos morais no montante de R$20.000,00.

A sentença proferida dispôs:

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da autora para: a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.494,63 por danos materiais, corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês desde a citação; b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e com juros moratórios desde a citação;

Inconformada, a
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
interpôs recurso

sustentando, em suma, o adiamento do evento por motivo de força maior, decorrente de condições climáticas extremas e imprevisíveis, o que configuraria excludente de sua responsabilidade civil. Aduz que sua obrigação se limita à restituição do valor do ingresso – o que alega já ter providenciado – e que não responde por despesas indiretas de viagem. Defende, por fim, a inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado. Dessa forma, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, a autora,
JULIANA ROMÃO DOS SANTOS
, também recorreu pleiteando a reforma parcial da sentença no tocante à majoração do dano moral. Aduz, que o valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente para compensar o abalo sofrido. Assim, almeja a majoração da indenização para o montante de R$20.000,00 e a manutenção da condenação por danos materiais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Não havendo questões processuais preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito.

O caso em análise consiste em aferir a responsabilidade civil da empresa promotora de eventos pelo adiamento do show musical adquirido pela autora e, em caso positivo, definir a extensão dos danos materiais e morais a serem reparados. Em outras palavras, o cerne do debate é saber se as condições climáticas adversas que motivaram o adiamento do show configuram força maior, apta a excluir a responsabilidade da fornecedora, ou se representam um risco inerente à própria atividade empresarial.

Sobre o tema, é relevante ressaltar que o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar as relações de consumo, adotou a teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco do empreendimento. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade somente é afastada caso se comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na presente demanda, verifico que a autora/recorrente demonstrou, por meio dos documentos acostados à inicial, os investimentos financeiros e a elevada expectativa depositada no evento, incluindo a realização de viagem interestadual para tal fim. Por outro lado, a T4F ENTRETENIMENTO S.A. (ré/recorrente) alegou que o adiamento se deu por força maior, em razão de uma onda de calor recorde e da previsão de tempestade com raios, visando garantir a segurança do público.

Após análise dos argumentos das partes, tenho que a r. sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, pois conferiu a melhor solução à lide.

Nesse sentido, a tese de força maior não prospera. Embora as condições climáticas fossem de fato severas, a possibilidade de ocorrência de calor intenso e chuvas de verão na cidade do Rio de Janeiro, em novembro, é um fator previsível. Tais eventos se enquadram no conceito de
fortuito interno
, ou seja, um risco inerente à própria atividade de organização de megaeventos, especialmente em locais abertos ou semiabertos. Ao se dispor a realizar um espetáculo de tamanha magnitude, a empresa promotora assume os riscos a ele inerentes, devendo planejar-se adequadamente para tais eventualidades, o que inclui a comunicação tempestiva de qualquer alteração na programação. O adiamento a poucos minutos do início do show configura, portanto, falha na prestação do serviço.

Configurada a falha, exsurge o dever de indenizar. No que tange aos
danos materiais
, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao condenar a ré a ressarcir as despesas com passagens aéreas, hospedagem e gastos relacionados ao show. Tais custos foram diretamente ocasionados pela legítima expectativa de que o show ocorreria na data e hora aprazadas, não sendo razoável que o prejuízo seja suportado pela consumidora.

Quanto aos
danos morais
, entendo-os plenamente configurados. A situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A frustração de ter um sonho planejado e aguardado, desfeito de forma abrupta após horas de espera e já dentro do local do evento, gera um sentimento de angústia, impotência e decepção que atinge a esfera dos direitos da personalidade.

Por fim, o valor da indenização por danos morais, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso. O montante atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Assim, não há que se falar em sua majoração, como pretende a autora, nem em sua redução ou exclusão, como almeja a ré.

Diante do exposto, a manutenção da sentença de primeiro grau é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS
para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência recíproca na fase recursal, condeno a recorrente
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado da parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Da mesma forma, condeno a recorrente
JULIANA ROMÃO DOS SANTOS
no pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)